Tribunal: TJDFT
Processo: 0006479-32.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CÔNJUGE VARÃO EM LOCAL INCERTO. CURADORIA DE AUSENTES. AUTOMÓVEL NA POSSE DO REQUERIDO. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO. POSSIBILIDADE.
1. No regime de comunhão parcial, em se tratando de bem móvel adquirido por um dos cônjuges durante a relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento do valor das prestações pagas na constância da sociedade conjugal até o divórcio.
2. Não há que se falar em partilhar as dívidas contraídas na aquisição do bem móvel, haja vista que, além do veículo e financiamento estarem em nome do réu/recorrente, consoante documento expedido pela instituição financeira e emitido pelo DETRAN, tal bem se encontra na posse direta do requerido, e este se encontra em local incerto, tanto que está representado pela curadoria de ausentes na presente demanda. 2.1. Logo, escorreita a r. sentença impugnada que destinou ao cônjuge varão/apelante os direitos sobre veículo automotor e eventuais dívidas sobre ele incidentes, e determinou ao requerido que indenize à autora em 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas do financiamento do bem móvel em discussão durante a vigência da sociedade marital.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.